Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715416-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A RECORRIDO: MARIA LORENA CAMELO VALE DA SILVA, MURILO SOBRAL OLIVEIRA, SV VIAGENS LTDA DECISÃO O recorrente pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Oportunamente, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA